Tribunal: STF
Processo: HC 129590
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS EM RECURSO ESPECIAL. VIABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. A valoração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder imputada ao Superior Tribunal de Justiça, ao assim proceder em sede de recurso especial.



     2. Tendo agido nos limites da competência constitucional delineada no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, o acórdão reputado coator é irrepreensível na via do habeas corpus. Inviável a incursão sobre a (in)correção da conclusão da Corte Superior, a respeito da interpretação da lei federal, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. 



    3. A existência de precedente desta Suprema Corte assentando a viabilidade jurídica do crime de latrocínio tentado reforça a compreensão de que o ato atacado não veicula ilegalidade ou abuso de poder passíveis de repreensão pela via do habeas corpus.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.